Tribunal: TJSP
Processo: 1039049-47.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM – TESTE PSICOLÓGICO – Pretensão objetivando anular o ato administrativo responsável pela exclusão de candidato do concurso público para ingresso na Polícia Militar – Eliminação na prova de aptidão psicológica – Admissibilidade – Previsão editalícia de exame psicológico em caráter eliminatório que se mostra legal e constitucional –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO PM – TESTE PSICOLÓGICO – Pretensão objetivando anular o ato administrativo responsável pela exclusão de candidato do concurso público para ingresso na Polícia Militar – Eliminação na prova de aptidão psicológica – Admissibilidade – Previsão editalícia de exame psicológico em caráter eliminatório que se mostra legal e constitucional – Ausência de violação à Sumula 686 do STF e Súmula vinculante no. 44 – Precedentes TJSP e STJ -Administração Pública que é livre para estabelecer as regras do concurso e os critérios de julgamento – Critérios previamente estabelecidos no edital – Ausência de violação ao princípio da legalidade - Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039049-47.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
EDUARDO DE MORAES SOUZA, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039049-47.2015.8.26.0053 -
2
VOTO No 18.715
APELAÇÃO No 1039049-47.2015.8.26.0053
APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO
PÚBLICO SOLDADO PM TESTE PSICOLÓGICO
Pretensão
objetivando
anular
o
ato
administrativo
responsável pela exclusão de candidato do concurso público
para ingresso na Polícia Militar Eliminação na prova de
aptidão psicológica Admissibilidade Previsão editalícia
de exame psicológico em caráter eliminatório que se mostra
legal e constitucional Ausência de violação à Sumula 686
do STF e Súmula vinculante no. 44 Precedentes TJSP e
STJ -Administração Pública que é livre para estabelecer as
regras do concurso e os critérios de julgamento Critérios
previamente estabelecidos no edital Ausência de violação
ao princípio da legalidade - Sentença de improcedência
mantida Recurso não provido.
1.
Trata-se
de
ação
anulatória
de
ato
administrativo c.c. indenização por danos morais ajuizada por EDUARDO
DE MORAES SOUZA em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando a anulação do ato que determinou sua exclusão do concurso
para Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo, e
indenização por dano moral.
Alega na inicial que participou do concurso
público para Cargo de Soldado de 2a Classe da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, no qual foi reprovado em exame psicológico, de forma ilegal.
Sustenta que há a necessidade da existência de lei formal que autorize a
realização de testes psicológicos, o que não ocorre no Estado de São Paulo.
Assim, ajuizou a presente ação para pleitear a anulação do exame
psicológico nele aplicado, em razão de sua ilegalidade, permitindo seu
prosseguimento no certame, bem como buscar indenização por danos
morais em razão da sua exclusão arbitrária do concurso.
A r. sentença de fls. 541/42, cujo relatório se
adota, julgou o pedido improcedente, condenando o autor ao pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039049-47.2015.8.26.0053 -
3
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor
da causa, ficando a exigibilidade suspensa, por ser beneficiário da justiça
gratuita.
Inconformado, apela o autor às fls. 543/53.
Repisa a ilegalidade do exame psicológico, eis que sua exigibilidade foi
prevista apenas em decreto e não em lei específica, ferindo o princípio da
legalidade. Busca a procedência da ação.
Recurso
devidamente
processado,
com
contrarrazões às fls. 558/74.
É O RELATÓRIO.
2. O recurso não merece provimento.
Extrai-se dos autos, que o autor se inscreveu em
processo seletivo para a admissão no cargo de Soldado da Polícia Militar,
realizado conforme regras estabelecidas (Edital n.o DP 005/321/14).
E de acordo com o referido edital, o certame em
questão seria constituído das etapas de prova escrita, prova de
condicionamento
físico,
exames
de
saúde,
exames
psicológicos,
investigação social e análise de documentos e títulos, sendo certo que o
candidato considerado inapto em qualquer uma das etapas ou exames
estaria definitivamente excluído do concurso.
Inconformado com sua eliminação do certame, o
recorrente ajuizou a presente ação objetivando a anulação do ato que
resultou na sua exclusão e, consequentemente, seu retorno ao concurso
público, sob o argumento de que o exame psicológico realizado pela Polícia
Militar não está previsto em lei.
Em que pese o inconformismo do apelante com
sua eliminação do concurso, traduzido pelos argumentos expendidos na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039049-47.2015.8.26.0053 -
4
inicial e no apelo, razão não lhe assiste.
Nada há de ilegal em submeter os candidatos do
concurso público para ingresso na Polícia Militar a exame psicológico.
Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça
firmou posicionamento de que “a realização de exames psicotécnicos em
concursos públicos é legítima, desde que (i) haja previsão legal e editalícia
para tanto, (ii) os critérios adotados para a avaliação sejam objetivos e (iii)
caiba a interposição de recurso contra o resultado, que deve ser, pois,
público” (AgRg no REsp n. 1352848/DF, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
2a Turma, j. 12.03.2013).
A previsão legal para realização do exame
psicológico encontra-se na legislação federal regulamentadora do porte de
armas (Lei Federal no. 10.826/2003) e que trata da incorporação ao serviço
militar (Lei Federal no. 4.375/64).
O artigo 4o, inciso III, da Lei Federal no
10.826/2003, prevê:
Art. 4o. Para adquirir arma de fogo de uso permitido o
interessado deverá, além de declarar a efetiva
necessidade, atender aos seguintes requisitos:
III - comprovação de capacidade técnica e de
aptidão psicológica para o manuseio de arma de
fogo, atestadas na forma disposta no regulamento
desta Lei. (grifos nossos).
Assim, "a aptidão psicológica é exigida de quem
pretende adquirir arma de fogo, nos termos do art. 4o, III, da Lei 10.826/03.
Diante da circunstância de que o policial invariavelmente irá manuseá-la,
não há falar na inexistência de previsão legal a demandar a aprovação em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039049-47.2015.8.26.0053 -
5
exame dessa natureza em concurso público para ingresso na carreira
policial" (REsp 27.841 -STJ -5a Turma -Min. ARNALDO ESTEVES LIMA).
Por sua vez, os artigos 4o, parágrafo único, e 13,
alínea 'c', da lei Federal no 4.375/64, dispõem o seguinte:
Art. 4o. Os brasileiros nas condições previstas
nesta Lei prestarão o Serviço Militar incorporados
em Organizações da Ativa das Forças Armadas ou
matriculados em Órgãos de Formação de Reserva.
Parágrafo único. O Serviço prestado nas Polícias
Militares, Corpos de Bombeiros e outras corporações
encarregadas da segurança pública será considerado
de interesse militar. O ingresso nessas corporações
dependerá de autorização de autoridade militar
competente e será fixado na regulamentação desta
Lei.
Art. 13. A seleção, quer da classe a ser convocada,
quer dos voluntários, será realizada dentro dos
seguintes aspectos:
(...)
c) psicológico;
Igualmente, a Lei Orgânica da Polícia, LE no
10.123/68, estabelece em seu art. 36:
Art. 36: São requisitos gerais para matrícula nos cursos
de formação ou nomeação para as carreiras policiais,
além das estabelecidas especificamente para cada
uma:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039049-47.2015.8.26.0053 -
6
V - ter aptidão física e mental, comprovada em
inspeção médica, segundo critérios estabelecidos em
regulamento;
VI - possuir temperamento adequado ao exercício da
função policial, apurado em exame psicotécnico;
Por fim, dispõe o art. 3o, § 1o, no “2”, do Decreto no
41.113/96, regulamentador da Lei Complementar n.o 697/92, que o concurso
público de ingresso na graduação de Soldado PM de 2a Classe da Polícia
Militar deve observar o que segue:
“Artigo 3.o
O concurso público a que se refere o
artigo anterior constará de provas e títulos.
§ 1.o As provas a que se refere este artigo serão as
seguintes:
1. prova escrita, ao nível de 1.o grau;
2. exames psicológicos;
3. exames de saúde;
4. prova de condicionamento físico.
§ 2.o A prova a que se refere o item 1 do parágrafo
anterior terá caráter classificatório, variando de 0 (zero)
a 100 (cem) pontos, sendo eliminado o candidato que
não obtiver, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos.
§ 3.o As provas a que se referem os itens 2 a 4 do §
1.o deste artigo terão caráter eliminatório.”
Logo, diante da farta base normativa a autorizar a
submissão do candidato a exame psicológico não há que se falar em
violação ao princípio da legalidade, tão pouco à Súmula 686, do STF e
Súmula Vinculante no 44, que prevê: “Só por lei se pode sujeitar a exame
psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”.
Salienta-se o entendimento deste E. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039049-47.2015.8.26.0053 -
7
Justiça neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E REGIMENTAL. Ação
para invalidação de ato administrativo. Concurso
público para ingresso na polícia militar. Candidato
considerado inapto no exame psicológico. Ausência
dos requisitos para a concessão da tutela provisória.
Presunção de veracidade do ato administrativo.
Etapa psicológica que encontra amparo no Decreto
Estadual no 41.113/96 e no art. 4o, inciso III, da Lei
Federal no 10.826/03. Método utilizado previsto em
edital, que não se mostra subjetivo. Cerceamento de
defesa não comprovado. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
AGRAVO
REGIMENTAL
PREJUDICADO.
(Agravo
de
Instrumento
no
2156029-88.2016.8.26.0000,
Relator(a):
ANTONIO
CELSO FARIA, 8a Câmara de Direito Público,
julgamento: 12/09/2016). (g.n.)
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO
DE REFORMA DA SENTENÇA QUE JULGOU
IMPROCEDENTE
O
PEDIDO
MEDIATO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. A parte
não anuncia, in casu, nenhuma circunstância que
desautorize as conclusões alcançadas pelo exame
oficial, aplicado em igualdade de condições para todos
os candidatos. Desnecessidade da prova técnica para
formação
do
convencimento.
Objeção
rejeitada.
CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME
PSICOLÓGICO.
EXAMES
PSICOTÉCNICOS
EM
CONCURSOS
PÚBLICOS.
CABIMENTO.
Pressupostos para realização: (i) haja previsão legal e
editalícia para tanto, (ii) os critérios adotados para a
avaliação sejam objetivos e (iii) caiba a interposição de
recurso contra o resultado, que deve ser, pois, público.
Exame psicológico como fase eliminatória do concurso
público de acesso ao cargo de Soldado PM.
Estabelecimento de critérios objetivos para a avaliação
pelo edital. Legalidade da previsão editalícia.
Previsão no artigo 4o, inciso III, da Lei Federal no
10.826/2003 e no artigo 4o, parágrafo único,
combinado com artigo 13, alínea 'c', da lei Federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039049-47.2015.8.26.0053 -
8
no
4.375/64.
Sentença
mantida.
Precedentes
jurisprudenciais.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO. (Apelação
1035880-52.2015.8.26.0053,
Relator(a): JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR, 9a
Câmara de Direito Público, julgamento: 22/08/2016).
(grifos nossos).
CONCURSO PÚBLICO. Provimento de cargos de
soldado PM de 2a classe. Eliminação na fase de
exame psicológico. Fase regularmente prevista no
edital. Inexistência de vício no exame realizado. Exame
que se presta a verificar a compatibilidade do perfil
psicológico do candidato com o perfil desejado para o
cargo pretendido. Observância ao princípio da isonomia e ao interesse público. Precedentes.
Atendimento ao decreto 41.113/96, art. 3o, § 1o, no 2 e
art. 37, da Constituição Federal. Alegação de
subjetividade que não prevalece ante a fundamentação
da avaliação psicológica do candidato. CONCURSO
PÚBLICO. Provimento de cargos de soldado PM de 2a
classe. Eliminação na fase de exame psicológico. Fase
cuja exigência se depreende do sistema normativo
vigente. Necessidade de aptidão psicológica para
aquisição e manuseio de arma de fogo, atividades
inerentes ao exercício da função de soldado da
polícia militar, nos termos do art. 4o, inciso III, da
Lei 10.826/03. Previsão de análise do perfil
psicológico
do
candidato
para
ingresso
na
corporação, nos termos dos artigos 4o, 12 e 13 da
Lei
4.375/1964.
Recurso
improvido.
(Apelação
4010019-92.2013.8.26.0114,
Relator(a):
MARCELO
SEMER, 10a Câmara de Direito Público, julgamento:
26/01/2015). (g.n.)
Vale salientar que a exigência de avaliação
psicológica como etapa eliminatória fundamenta-se na própria atribuição do
cargo, os soldados da Polícia Militar convivem com o perigo constante e
colocam suas vidas em risco, atividade que exige uma forte estrutura
emocional. Frise-se que o edital trouxe a previsão do exame psicológico e
seus critérios de avaliação no item 1.4, do Capítulo IV (Das Etapas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039049-47.2015.8.26.0053 -
9
Concurso). Ora, se o autor não concordou com regras do certame, deveria
ter recorrido no momento oportuno. Ao fazer a sua inscrição, o candidato
anuiu com as disposições do instrumento convocatório, conforme previsão
do Capítulo XI.
Imperioso, assim, que o futuro de membro da
Polícia Militar tenha o perfil psicológico necessário ao cargo pretendido, o
que legitima o caráter eliminatório desta etapa, tal como prevê a legislação
supracitada.
Desta feita, o exame psicológico, como fator
discriminatório está em perfeita conformidade com a Constituição Federal
(artigo 5o. inciso XIII e artigo 37, inciso I) que autoriza a lei estabelecer
requisitos ao desempenho de determinadas profissões. E, desde que estes
sejam compatíveis com as exigências do cargo, a condição imposta é
constitucional e não há ofensa ao princípio da isonomia.
No mais, resulta evidente que o edital trouxe, de
maneira clara, a metodologia utilizada para a avaliação psicológica dos
candidatos, aplicados pelos psicólogos responsáveis, pautando-se pela
utilização de procedimentos e instrumentos técnicos reconhecidos pela
comunidade científica da área psicológica, comuns à prática da profissão e
apropriados para definir o preenchimento ou não dos requisitos exigidos
pelo edital acerca da personalidade do candidato.
Igualmente, não restou configurado o caráter
subjetivo do teste aplicado, tampouco qualquer irregularidade em sua
execução, uma vez que foram obedecidas as regras estipuladas no edital de
convocação.
Ademais, convém lembrar que a conveniência e a
oportunidade do ato que consequentemente reprovou o candidato, não se
sujeitam à ingerência do Poder Judiciário, a quem compete, tão-somente, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039049-47.2015.8.26.0053 -
10
controle da legalidade e da constatação de existência ou não de vícios de
nulidade.
Aliás, o renomado e saudoso especialista Hely
Lopes Meirelles, ao cuidar da matéria concernente aos concursos públicos,
observa que:
“A Administração é livre para estabelecer as bases do
concurso e os critérios de julgamento, desde que o faça
com igualdade para todos os candidatos, tendo ainda o
poder de, a todo tempo, alterar as condições e
requisitos de admissão dos concorrentes, para melhor
atendimento
do
interesse
público”
(Direito
Administrativo Brasileiro, Malheiros, 19a ed., pág. 376).
Por outro lado, também seria descabida a
realização pelo candidato de novo laudo psicológico, pois este não tem o
condão de afastar a legitimidade do ato administrativo impugnado, sendo
incabível excepcionar-se o caso em exame e admitir-se a habilitação do
apelante às demais etapas do certamente, quando verificada a reprovação
no teste mediante avaliação particularizada, até mesmo para preservar a
isonomia entre os demais candidatos e o princípio de independência e
harmonia entre os poderes.
Nesse sentido o precedente jurisprudencial desta
Colenda 8a Câmara de Direito Público:
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO
Soldado PM 2a Classe Candidato considerado inapto em
avaliação psicológica Pretensão à recondução ao certame
Extinção do processo, sem julgamento de mérito,
pronunciada em primeiro grau
Inconformismo do
impetrante Irresignação que não merece acolhimento
Autor que, na estreita via deste mandado de segurança, não
logrou êxito em infirmar a legalidade do exame psicológico
Administração
Pública,
ademais,
que
é
livre
para
estabelecer as regras do concurso e os critérios de
julgamento
Hipótese em que restou completamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039049-47.2015.8.26.0053 -
11
afastada qualquer ilegalidade, subjetividade na aplicação do
exame, bem como a irrecorribilidade e sigilo dos resultados
Inexistência de qualquer vício a tisnar a legitimidade do
ato de eliminação Precedentes desta Egrégia Corte de
Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça Negado
provimento
ao
recurso.”
(Apelação
n.o
0044313-38.2010.8.26.0053, rel. Des. RUBENS RIHL, j.
02/10/2013).
O posicionamento firmado por esta Egrégia Corte
de Justiça sobre a matéria não destoa do entendimento jurisprudencial
emanado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO. INGRESSO NA POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO
DO
ESPÍRITO
SANTO.
AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA. EXAME DE CARÁTER OBJETIVO E
RECORRÍVEL.
PREVISÃO
LEGAL.
LEI
10.826/03.
RECURSO IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão
segundo a qual é válida a exigência de aprovação em
exame psicotécnico ou psicológico em concurso público
quando houver adoção de critérios objetivos na avaliação e
for assegurado ao candidato o direito de pleitear a revisão
de resultado desfavorável.
2. A aptidão psicológica é exigida de quem pretende adquirir
arma de fogo, nos termos do art. 4o, III, da Lei 10.826/03.
Diante da circunstância de que o policial invariavelmente irá
manuseá-la, não há falar na inexistência de previsão legal a
demandar a aprovação em exame dessa natureza em
concurso público para ingresso na carreira policial.
3. A aprovação em exame psicotécnico, além de encontrar
amparo
no
referido
diploma
legal,
apresenta-se
indispensável porque o policial terá porte autorizado de
arma de fogo e, pela natureza das atividades, estará sujeito
a situações de perigo no combate à criminalidade.
4. Recurso ordinário improvido.” (RMS 27841 / ES Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA j. 06/04/2010).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039049-47.2015.8.26.0053 -
12
“ADMINISTRATIVO.
SOLDADO
PM.
TESTE
PSICOLÓGICO. LEGALIDADE.
1. A exigência de exame psicológico para candidato a
policial militar está acobertada não apenas pela legislação,
mas, essencialmente, pela lógica e pela racionalidade, em
face das peculiaridades envolventes da função.
2.
Não
se
apresentando
os
testes
psicológicos
contaminados pela subjetividade, situando o candidato
exclusivamente sob o arbítrio do examinador, mas, pelo
contrário, sendo demonstrada a sua natureza objetiva,
perfeitamente válido, legal e adequado o exame.
3. RMS improvido.” (RMS 10695 / GO
Rel. Min.
FERNANDO GONÇALVES j. 06/06/2000).
“RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA.
EDITAL.
CRITÉRIO.
DEFINIÇÃO.
REFERÊNCIA
LEGISLATIVA.
POSSIBILIDADE.
RESULTADO.
CONCEITO. POSSIBILIDADE. PROVA. VISTA. PEDIDO
DE REVISÃO. PREVISÃO EDITALÍCIA. LEGALIDADE.
I É lícita avaliação psicológica de concurso público para
provimento de cargo de policial militar que se reporta a
outros textos normativos para a especificação dos critérios
objetivos da avaliação, bem como para a definição do perfil
esperado do candidato.
II Na espécie, o edital do certame se reporta aos critérios
da Resolução no 001/2002 do Conselho Federal de
Psicologia, com relação à aplicação e à avaliação dos
instrumentos psicológicos, e ao Decreto Estadual no
9.658/2001, para traçar o perfil psicológico esperado do
candidato.
III É legal a avaliação psicológica em que no edital do
concurso público há previsão de que o resultado dessa
avaliação se daria na forma de conceito, apto ou inapto,
com possibilidade de vista da prova, bem como de
apresentação de pedido de revisão. Recurso ordinário
desprovido.” (RMS 22493 / RO Rel. Min. FELIX FISCHER
j. 21/11/2007).
Acrescente-se que, tendo em vista que o
Apelante aceitou as regras do edital por ocasião da sua inscrição no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039049-47.2015.8.26.0053 -
13
concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado de São Paulo, a
Súmula Vinculante no 44 do Egrégio Supremo Tribunal Federal não o
socorre.
É que a pretensão do autor, a rigor, não é
questionar a aplicação do exame psicológico, mas afastar, de forma
transversa, sua eliminação do concurso, que nada mais é do que
consequência do resultado desfavorável obtido em uma das etapas do
certame, o que não se pode admitir, pois com isso restaria violado o
princípio da isonomia, que é um dos pilares do concurso público. E esse,
certamente, não é o propósito da referida Súmula Vinculante, que pelo seu
teor, deverá ser invocada quando da publicação do edital de abertura do
concurso público para preenchimento de cargos vagos na Administração
Pública.
Ausente
conduta
ilegal
ou
abusiva
da
Administração, improcedente o pedido de indenização por danos morais,
não havendo necessidade de maiores esclarecimentos acerca do
indeferimento que decorre da fundamentação exarada.
Portanto, diante do exposto, a improcedência do
pedido era medida imperiosa.
3. Pelo resultado do julgamento, condeno o
apelante ao pagamento de honorários recursais que fixo em 5% do valor da
causa, observada a gratuidade processual concedida.
4. De qualquer modo, considera-se questionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se
jurisprudência consagrada, inclusive no C. Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que para fins de interposição de recursos extremos às cortes
superiores é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
5. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039049-47.2015.8.26.0053 -
14
PONTE NETO
Relator